Tribunal: TJDFT
Processo: 0726581-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. SHOPPING CENTER. PANDEMIA. PRELIMINAR. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. REJEITADA. MÉRITO. ALUGUEL. ISENÇÃO. DESCONTO. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICÁVEL. REVISÃO DOS ÍNDICES AJUSTADOS. ANUÊNCIA DO LOCADOR. NECESSÁRIA. FORTUITO EXTERNO. PRINCÍPIO DA LIBERDADE ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Mostrando-se desnecessária a produção de prova pericial contábil, já que deferida a prova documental ao entendimento de que suficiente para a solução do litígio, o magistrado pode promover o julgamento da lide com base nos elementos probatórios constantes dos autos, sem que tal medida importe em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.

2. A teoria da imprevisão pode justificar apenas a resolução do contrato, e não a determinação repactuação dos seus termos, sendo que a redução do faturamento da agravante no período da crise sanitária do Covid-19 não autoriza a intervenção judicial no negócio jurídico firmado, a fim de alterar os índices de reajuste ou mesmo reduzir o pagamento de aluguel pelo imóvel que se ocupa, sob pena de violar o princípio da liberdade econômica.

2.1. Não se revela coerente o pedido de isenção integral do aluguel enquanto manteve o uso do espaço físico, mesmo com o acesso do público limitado, ainda mais quando já concedido desconto médio de quase 45% do aluguel mínimo durante o primeiro ano da pandemia.

3. O Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), por ser medida de síntese da inflação nacional, é amplamente utilizada para recomposição da moeda brasileira e, portanto, legitimo para o reajuste do contrato.

4. Recurso conhecido e preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida.